Tribunal: TJDFT
Processo: 0722313-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. HIPÓTESE NÃO ABRANGIDA PELA ADPF N° 828. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de suspensão dos efeitos de ordem de reintegração de posse de imóvel, emitida em favor da sociedade empresária recorrida.
2. No caso, o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, o mérito do agravo de instrumento deve ser, desde logo, submetido a julgamento.
3. Ao proprietário do imóvel é facultado reaver o bem de quem injustamente o possua ou detenha, de acordo com o art. 1228 do Código Civil. É importante consignar que, ao lado da preferência, a sequela é característica essencial dos direitos reais. 3.1. Em prestígio à sequela é reconhecido ao titular do domínio o poder de perseguir a coisa e obtê-la do poder de quem quer que seja, a despeito ainda da situação jurídica ostentada pelo possuidor ou detentor.
4. No caso em análise a sociedade empresária recorrida ajuizou ação de reintegração de posse em desfavor dos agravantes, que ora ocupam o bem imóvel em questão por força de negócio jurídico de compra e venda, garantido por alienação fiduciária. Essa situação, aliás, não é controvertida nos autos. 4.1. Ademais, a propriedade foi consolidada em nome da sociedade empresária agravada e não há pretensão possessória pendente de exame nos autos do processo no 0713398-09.2021.8.07.0020.
5. O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, formulado pelos ora recorrentes nos autos do processo no 0713398-09.2021.8.07.0020, com a finalidade de evitar a alienação extrajudicial do imóvel e a inclusão do nome dos agravantes em cadastros de proteção ao crédito, foi condicionado ao depósito de caução no montante de R$ 354.506,91 (trezentos e cinquenta e quatro mil quinhentos e seis reais e noventa e um centavos), mas essa providência não foi regularmente adotada. Além disso a aludida decisão liminar foi confirmada por meio do julgamento do agravo de instrumento no 0734562-90.2021.8.07.0000, ocasião em que foi declarada a regularidade da exigência de caução no caso em exame. Assim, os motivos articulados pelos recorrentes são insuficientes para obstar a produção dos efeitos da ordem de reintegração da posse emitida em favor da sociedade recorrida.
6. A possibilidade de cumprimento de ordem de reintegração da posse em favor da recorrida não está abrangida pelos efeitos produzidos pelo acórdão proferido no julgamento da ADPF no 828, que é restrita a “medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis.”
7. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.